Tribunal: STF
Processo: Rcl 47323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 



    1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte nas ADIs 2.135-4 e 3.395-6, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista.



    2. Na ADI 2.135 MC, ressalvou-se a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações editadas durante a vigência do dispositivo constitucional suspenso, pelo que regular o regime celetista instituído na hipótese.



    3. Agravo regimental desprovido.